Tribunal: TJDFT
Processo: 0744623-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e JOSIAS RODRIGUES LIMA em face da sentença que declarou a prescrição das obrigações do autor vencidas até 15/05/2015 e declarou a inexistência de dívidas do autor a partir de 14/03/2015. Alega a recorrente FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL que realizou inúmeros atos de cobrança, não havendo que se falar em prescrição do débito. Por sua vez, aduz JOSIAS RODRIGUES LIMA que as cobranças abusivas e reiteradas ao longo os anos, mesmo após o cancelamento dos serviços e prescrição do débito, foram capazes de violar seus direitos da personalidade.
2. Recurso interposto por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL próprio, tempestivo (ID 47130171) e com preparo regular (ID 47130174 e 47130175). Contrarrazões apresentadas (ID 47130180). Recurso interposto por JOSIAS RODRIGUES LIMA próprio e tempestivo (ID 47130176). Deferida a gratuidade de justiça, ante a comprovação de hipossuficiência (ID 47459322). Contrarrazões apresentadas (ID 47130179).
3. As causas interruptivas da prescrição estão previstas no art. 202 do Código Civil. No caso, embora o recorrente alegue ter promovido inúmeras cobranças extrajudiciais, é certo que o envio de boletos não se encontra entre as causas indicadas no disposto legal. Dessa forma, tendo em vista o vencimento do débito em 12/02/2015, bem como o cancelamento dos serviços em 14/05/2015, correta a sentença que reconheceu a prescrição da dívida e a inexistência dos débitos.
4. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços, a cobrança de débitos prescritos ou indevidos não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade.
5. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
6. A mera alegação de que as cobranças ao longo dos anos ocasionaram prejuízos, sem a descrição deles e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC).
7. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
8. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.